Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por meio do qual se pretendia reformar decisão de primeiro grau que autorizou o levantamento de valores depositados em favor dos exequentes, nos autos do Cumprimento de Sentença. A decisão agravada considerou inviável o conhecimento do agravo de instrumento por conter matérias não submetidas ao juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo de instrumento que apresenta fundamento não submetido à instância de origem, caracterizando inovação recursal e supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito devolutivo do recurso impõe que somente sejam analisadas, na instância superior, matérias previamente discutidas e decididas pelo juízo a quo.
4. A inovação recursal é vedada, sendo inadmissível que o recorrente traga fundamentos novos que não foram apreciados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. A pretensão do Distrito Federal, consistente no reconhecimento da necessidade de restituição de valores e cancelamento das RPV’s, não foi formulada perante o juízo de origem, o que inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento.
6. A admissibilidade recursal exige estrita congruência entre as matérias decididas em primeiro grau e as suscitadas no recurso, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A decisão agravada apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, por configurar inovação recursal e supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido quando veicula pretensão não suscitada nem apreciada pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
2. A vedação à inovação recursal decorre da garantia do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 932, III, e 1.016, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673648, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1695087, Rel. Téofilo Caetano, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1663264, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível.